Tribunal: STF
Processo: RHC 255424
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS ANTERIORES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



I. CASO EM EXAME



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração, ao fundamento de inexistência dos pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP. O agravante alega omissão na decisão embargada quanto à análise de atestado médico e mensagens enviadas à Administração Pública, as quais comprovariam contato tempestivo e demonstrariam disparidade de tratamento em relação à acusação que lhe foi imposta. Requer o trancamento de ações penais em curso na Justiça Militar estadual ou, subsidiariamente, a concessão de salvo-conduto.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar embargos de declaração que reiteravam fundamentos já examinados em decisão anterior de não conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos dos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não se verifica no caso, uma vez que a decisão embargada já havia enfrentado os argumentos do impetrante.



4. O agravo regimental limita-se a repetir fundamentos da impetração inicial, sem demonstrar qualquer vício apto a infirmar a decisão agravada.



5. A reiteração de argumentos já rejeitados não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração ou agravo regimental, notadamente quando a decisão impugnada está devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência da Corte.



6. A decisão agravada destacou que a tese apresentada já havia sido examinada em outro incidente, o que justifica a negativa de seguimento do recurso ordinário em habeas corpus.



IV. DISPOSITIVO E TESE



7. Recurso desprovido.



Dispositivos relevantes citados: RISTF, arts. 337 e 21, §1º; CPP, arts. 619 e 620, §2º.



Jurisprudência relevante citada: STF, AI 738.257 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 05.06.2017.